Tribunal: TJBA
Processo: 0528070-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528070-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL, FERNANDA OLIVEIRA FRAGOSO COSTA, ANDRE MARINHO MENDONCA, FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI, PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES, FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: ANA LUCIA FERNANDES DA CUNHA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORRETORA DE VALORES. GESTÃO DE INVESTIMENTOS. AUTORIZAÇÃO DO INVESTIDOR. NEGOCIAÇÕES SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por XP Investimentos CCTVM S/A e ADX Invest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. contra sentença que condenou solidariamente ambas ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais à autora, em razão de falhas na prestação de serviços de gestão de investimentos, incluindo operações realizadas sem autorização prévia, gerando prejuízos financeiros. A sentença também fixou custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se a corretora e o agente autônomo atuaram de maneira adequada na gestão dos investimentos da autora, em especial quanto à autorização para as operações; e (iii) se o valor da indenização por danos morais está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, considerando que as provas já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, conforme art. 370 do CPC.

4.
A ausência de autorização expressa para as operações financeiras realizadas pelas rés, como exigido pelos arts. 23 e 24 da Lei 6.385/1976 e pela Instrução CVM nº 505/2011, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo às rés o dever de indenizar. Ademais, as provas dos autos indicam que, internamente, havia consenso entre ambas as rés acerca dos “erros operacionais” e da má prestação do serviço.

5.
O dano moral, em situações de violação grave dos direitos do consumidor, é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação concreta do prejuízo.

6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das rés e os efeitos da má prestação do serviço sobre o patrimônio moral da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelos não providos.

Tese de julgamento
: 1. A corretora de valores é responsável por garantir a autorização expressa do investidor para realizar operações no mercado mobiliário. 2. A falha na prestação de serviço em operações financeiras sem autorização do cliente gera direito à indenização por danos materiais e morais. 3. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço é presumido, dispensando prova concreta do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 370, parágrafo único; Lei 6.385/1976, art. 23 e 24; Instrução CVM nº 505/2011, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599535/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0739633-12.2017.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos nos autos de Apelação n.
0528070-64.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros e, como apelado,
ANA LUCIA FERNANDES DA CUNHA BARBOSA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível à unanimidade em negar provimento aos apelos.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior
Relator

Procurador(a) de Justiça

84